Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-38.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014164-38.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (EMBARGANTE), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (EMBARGADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA - CPF: 067.248.936-82 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Direito Empresarial. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Recuperação Judicial. Honorários do Administrador Judicial Substituído. Redução do Passivo. Fato Superveniente. Omissão Não Configurada.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que acolheu parcialmente aclaratórios anteriores, reconhecendo a superveniência de fato relevante, redução do passivo sujeito à recuperação judicial, mas mantendo inalterado o valor dos honorários fixados ao administrador judicial substituído (R$ 199.758,55). Os Embargantes alegam omissão quanto à revisibilidade da remuneração diante de alteração no valor do passivo e ao momento do pagamento da verba, à luz dos arts. 22, III, “r”, 24, §2º, e 63, I, da Lei 11.101/2005.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que fixa os honorários do administrador judicial substituído é suscetível de revisão em razão da superveniência de fato novo; (ii) estabelecer se o pagamento dessa verba deve observar o regime aplicável ao administrador judicial atual, ou seja, ser diferido até o encerramento do processo.

III.
Razões de Decidir

3. O acórdão embargado reconhece e analisa expressamente o fato superveniente, a redução do passivo, com fundamento no art. 493 do CPC, concluindo que, apesar da alteração, o valor fixado permanece proporcional e compatível com os parâmetros legais, à luz das circunstâncias do caso concreto.

4. A decisão anterior, que arbitrou os honorários da administradora judicial substituída, foi devidamente fundamentada, não impugnada oportunamente, e encontra-se preclusa.

5. O acórdão não incorre em omissão ao rejeitar a tese de que a decisão não faz coisa julgada material, pois enfrentou a alegação e, mesmo admitindo a possibilidade de revisão, concluiu que o novo cenário não justifica modificação do valor.

6. Quanto ao momento de pagamento da remuneração, a matéria foi objeto de decisão anterior com trânsito em julgado, não sendo possível sua rediscussão nestes embargos.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A decisão que fixa os honorários do administrador judicial pode ser reavaliada em razão de fato superveniente, mas não deve ser modificada quando o valor mantido se mostrar razoável, proporcional e compatível com os parâmetros legais, mesmo diante da redução do passivo. 2. O momento de pagamento da remuneração do administrador judicial substituído não pode ser reanalisado quando já decidido por acórdão com trânsito em julgado.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 493; Lei 11.101/2005, arts. 22, III, “r”; 24, §2º; 63, I.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014164-38.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Tequendama Agropecuária Eireli, Agropecuária Rio Papagaio Ltda. e Apolinário Participações S.A.
em virtude de Acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, acolheu parcialmente os Aclaratórios anteriormente opostos, unicamente para sanar a omissão identificada quanto à análise do art. 493 do CPC, reconhecendo a existência de fato superveniente relevante, consistente na redução do passivo sujeito à recuperação judicial, e apreciando-o de forma expressa.

Todavia, manteve integralmente o valor da remuneração arbitrada ao administrador judicial substituído (R$ 199.758,55), por entender que, mesmo diante da alteração do panorama processual, a verba permanece proporcional, razoável e compatível com os parâmetros legais.

Em suas razões, as Embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar argumentos centrais apresentados nos Embargos de Declaração anteriores, especialmente quanto à natureza revisável da decisão que fixa os honorários do Administrador Judicial, à luz da superveniência de fato novo relevante, consistente na redução substancial do passivo sujeito à recuperação judicial.

Sustentam que não houve insurgência contra o percentual de 2% previamente fixado, mas sim quanto ao montante absoluto apurado, que teria deixado de refletir a nova realidade processual após a exclusão de aproximadamente metade dos créditos inicialmente habilitados.

Afirmam que a nova base de cálculo, já reconhecida pelo próprio Administrador Judicial e consignada na ata da AGC de 02/03/2021, reduziu o passivo de R$ 99.879.276,93 (noventa e nove milhões, oitocentos e setenta e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) para R$ 54.188.498,34 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), circunstância que, à luz do art. 493 do CPC, autoriza a revisão do valor final da remuneração, inclusive para manter a coerência interna da decisão que determinou a fixação percentual.

Alegam que o acórdão se limitou a reconhecer o fato superveniente, mas não apreciou a tese de que a decisão que fixa os honorários do auxiliar do juízo não faz coisa julgada material, podendo ser revista sempre que houver alteração relevante no processo, conforme precedentes do TJMG e do STJ.

Argumentam, ainda, que o julgado permaneceu omisso quanto à análise do momento apropriado para o pagamento dos honorários do Administrador Judicial substituído, violando os arts. 22, III, “r”, 24, §2º e 63, I da Lei 11.101/2005, os quais impõem a prestação de contas ao final do processo e o diferimento de parte da remuneração até o encerramento da recuperação judicial.

Ressaltam que, ao não examinar esses dispositivos legais, o acórdão compromete a prestação jurisdicional adequada e impede o necessário prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Sob tais fundamentos, pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de que sejam supridas as omissões indicadas, com a expressa apreciação das teses relativas à revisão do valor da remuneração com base em fato novo e à observância dos dispositivos legais que disciplinam o momento do pagamento da verba honorária do Administrador Judicial substituído.

Manifestação do Administrador Judicial no Id. 305509892.

Sem Contrarrazões, conforme certidão constante no Id.

305667861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que as Embargantes
Tequendama Agropecuária Ltda. e outros
interpuseram Recurso de Agravo de instrumento em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da
Recuperação Judicial
n.º 2996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, determinou a intimação das Recuperandas para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento dos honorários da administradora nomeada pelo Juiz
a quo
, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao dobro do valor da obrigação a ser cumprida.

Nas razões do Instrumental, as Recorrentes, ora Embargantes, sustentaram a existência de fato novo relevante, consistente na significativa redução do passivo da recuperação judicial, fato este que deveria ensejar a revisão dos honorários anteriormente fixados com base em montante superior.

Alegaram que o valor atualizado do passivo concursado foi reduzido para R$ 54.188.498,34 (cinquenta e quatro milhões, cento e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos), o que levaria à adequação da verba honorária ao percentual de 2% originalmente estabelecido, totalizando R$ 1.083.769,96 (um milhão, oitenta e três mil, setecentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), sendo que à administradora substituída caberia R$ 108.376,99 (cento e oito mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), e não os R$ 199.758,55 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) determinados.

Aduziram, ainda, que a exigência de pagamento imediato dos honorários da administradora judicial substituída, em descompasso com o disposto nos arts. 24, §2º, e 63, I, da Lei 11.101/2005, ofende a ordem legal, já que o pagamento da verba honorária somente deveria ocorrer após o encerramento do processo de recuperação, tal como previsto para o atual administrador judicial. Assim, requereram que, caso mantida a obrigação, ao menos seja admitido o parcelamento de 60% do valor em 10 vezes, com o restante a ser pago ao final.

As Agravantes também pleitearam a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005, por entenderem que tal dispositivo viola o princípio da preservação da empresa ao permitir a continuidade de execuções promovidas por credores fiduciários.

Ademais, requereram a prorrogação do
stay period
até o julgamento definitivo dos agravos interpostos contra a homologação do plano de recuperação, ou, subsidiariamente, pelo prazo de 180 dias, ante o risco de prosseguimento de execuções individuais que poderiam comprometer a continuidade das atividades empresariais.

Sob tais argumentos, pugnaram pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, inclusive a imposição da multa diária, e, ao final, pela reforma da decisão para que: (i) fosse revisto o valor da verba honorária da administradora judicial substituída; (ii) o pagamento fosse condicionado ao encerramento da recuperação judicial, ou, subsidiariamente, parcelado; (iii) fosse declarada a inconstitucionalidade do §3º do art. 49 da Lei 11.101/2005; e (iv) fosse prorrogado o
stay period
conforme requerido.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, esta Câmara, em julgamento unânime, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Desse acórdão, as Recorrentes opuseram Embargos de Declaração, no qual sustentaram a existência de omissão quanto ao momento adequado para o pagamento da remuneração do Administrador Judicial substituído, que, segundo sustentam, deve observar o disposto na alínea “r”, inciso III, do art. 22 da Lei 11.101/05, o qual determina a prestação de contas ao final do processo quando houver substituição do administrador.

Alegaram, ainda, que não foi apreciado a aplicação do art. 493 do Código de Processo Civil, que trata da superveniência de fatos novos capazes de influenciar no julgamento da lide, especialmente no que se refere à atualização do valor do passivo sujeito à recuperação judicial.

Em 13/04/2022, os Embargos de Declaração foram rejeitados, oportunidade em que as Embargantes interpuseram Recurso Especial, que foi admitido pela Vice-Presidência desta Corte de Justiça, diante da provável omissão no julgado em relação “alteração do valor total dos créditos, o que modifica a base de cálculo para a incidência do percentual dos honorários do administrador judicial, e, por consequência, o montante final”.

Ao analisar o REsp n. 2.028.179/MT, o Superior Tribunal de Justiça anulou o acórdão proferido nestes Embargos de Declaração e determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento, com análise das omissões apontadas nos artigos 22, III, “r”, 24, §2º e 63, I, da Lei 11.101/2005 e do art. 493 do CPC.

Em cumprimento a ordem da Corte Superior esta Câmara,
por unanimidade, acolheu parcialmente os Aclaratórios anteriormente opostos, unicamente para sanar a omissão identificada quanto à análise do art. 493 do CPC, reconhecendo a existência de fato superveniente relevante, consistente na redução do passivo sujeito à recuperação judicial, e apreciando-o de forma expressa.

Contudo, manteve integralmente o valor da remuneração arbitrada ao administrador judicial substituído (R$ 199.758,55), por entender que, mesmo diante da alteração do panorama processual, a verba permanece proporcional, razoável e compatível com os parâmetros legais.

Renitentes, as Embargantes opuseram novos aclaratórios reiterando que o acórdão permaneceu omisso ao deixar de enfrentar, de maneira expressa e fundamentada, duas alegações centrais: (i) a de que a decisão que fixa a remuneração do Administrador Judicial não possui natureza de coisa julgada material, sendo, portanto, suscetível de revisão diante de alteração superveniente das circunstâncias do processo recuperacional; e (ii) a de que a remuneração do Administrador Judicial substituído deve observar o regime jurídico previsto no art. 22, III, "r", combinado com o §2º do art. 24 e o art. 63, I, da Lei n. 11.101/2005, de forma a ser paga após o encerramento do processo ou de maneira equivalente à do atual administrador, evitando-se, assim, tratamento privilegiado e indevido.

Pois bem.

Não se desconhece o teor das alegações ventiladas pelas Embargantes, tampouco se ignora a importância dos dispositivos legais e precedentes por elas invocados. Contudo, após detida análise dos autos, concluo que os novos embargos de declaração não merecem acolhimento, porquanto não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, cabe recordar que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa nem à rediscussão da matéria já devidamente decidida, mas apenas à correção de vícios formais no julgado, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Sua natureza é estritamente integrativa, e não revisional.

Nesse passo, o mero inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia não justifica, por si só, a interposição de embargos declaratórios.

No caso em exame, observa-se que o acórdão proferido por esta Câmara, em estrito cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, examinou de modo direto e objetivo a alegação de superveniência de fato novo, qual seja, a substancial redução do passivo concursal, de aproximadamente R$ 99,8 milhões para R$ 54,1 milhões, apreciando expressamente a incidência do art. 493 do CPC.

Como consignado no voto vencedor, embora reconhecida a alteração do contexto fático e econômico da recuperação judicial, a Câmara concluiu que o valor anteriormente arbitrado à administradora judicial substituída, no montante de R$ 199.758,55 (cento e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), permanecia dentro dos padrões de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, especialmente porque representava parcela da remuneração total equivalente a 10% de 2% do passivo originalmente apresentado.

Essa fixação se deu, ademais, por decisão judicial devidamente fundamentada e não atacada à época própria, o que atraiu os efeitos da preclusão consumativa.

A tentativa das Embargantes de descolar o percentual fixado do montante efetivamente atribuído, para afirmar a existência de um “descompasso” entre a nova realidade e a verba arbitrada, já foi devidamente rebatida.

O acórdão deixou claro que a aferição da razoabilidade não se dá apenas por critérios aritméticos e rígidos, mas também por uma ponderação contextual, considerando-se a complexidade do trabalho prestado, o estágio do processo à época da destituição, o grau de utilidade da atuação do administrador judicial substituído, bem como o impacto da reconfiguração da lista de credores no momento posterior.

Assim, mesmo com a nova base de cálculo, o montante arbitrado não se mostrou excessivo a ponto de justificar qualquer modificação, notadamente porque a Corte entendeu, com base em juízo discricionário técnico e fundamentado, que o valor se manteve dentro de parâmetros aceitáveis e compatíveis com as balizas legais.

Quanto à alegação de que o acórdão teria permanecido omisso quanto à inexistência de coisa julgada material na decisão que fixa os honorários do auxiliar do juízo, penso que tal argumento parte de uma premissa equivocada.

O acórdão, ao reconhecer a possibilidade de reavaliação da matéria com base no art. 493 do CPC, implicitamente reconheceu que a questão não estava acobertada por imutabilidade absoluta.

A conclusão pela manutenção da verba não decorreu da recusa em reexaminar o tema, mas, ao contrário, resultou da análise efetiva da situação fática atualizada e da verificação de que não havia desproporcionalidade apta a justificar a alteração do valor.

Assim, não se pode confundir o desacolhimento do pedido com omissão. O julgador não está obrigado a responder a cada argumento isoladamente, tampouco a mencionar nominalmente todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrente, de forma adequada e suficiente, a questão central submetida à sua apreciação, o que, repise-se, foi feito neste caso.

No que diz respeito ao momento de pagamento da remuneração do administrador judicial substituído, o acórdão embargado foi igualmente claro ao reconhecer que tal matéria foi objeto de decisão anterior com trânsito em julgado, razão pela qual não caberia reabertura da discussão.

A afirmação de que essa questão nunca foi apreciada não se sustenta diante do histórico processual e do que ficou consignado no próprio corpo do acórdão, especialmente na referência ao julgamento do RAI n. 1009624-78.2020.8.11.0000.

Ainda que se alegue tratar-se de fato novo, o fundamento da decisão foi no sentido de que a remuneração do administrador destituído já havia sido fixada por decisão anterior, sem impugnação, o que impede sua reanálise neste momento processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, aliás, tem sido firme no sentido de que, ausente vício de forma, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada.

A utilização desse instrumento processual para reavivar teses já refutadas, ou para buscar nova apreciação com base no simples inconformismo com a conclusão adotada, deve ser rechaçada, sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais, à economia processual e à segurança jurídica.

Por fim, ressalto que a fundamentação desenvolvida no acórdão ora impugnado é plenamente suficiente para demonstrar os motivos que conduziram à rejeição do pedido de revisão dos honorários e da modificação do momento de pagamento. Não se trata, portanto, de omissão, mas de não acolhimento motivado das teses invocadas pelas Embargantes.

Ante o exposto,
rejeito

os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025